Tribunal: TJES
Processo: 5008843-62.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008843-62.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO LOPES
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008843-62.2022.8.08.0012

RECTE.:
MOTO VIX VITORIA LTDA

RECDO.:
CARLOS ROBERTO LOPES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
GRUPO DE CONSÓRCIO
.
DEMORA NA
ENTREGA D
O BEM

APÓS SORTEIO DA COTA
. DANO
MORAL CONFIGURADO
.
QUANTUM
ADEQUADO
.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O
autor relata, em síntese,
que contratou consórcio com a ré MOTO VIX em 31/12/2021, para aquisição de uma motocicleta XRE 300 ABS, no valor de R$ 23.537,00. Afirma que foi-lhe informado que havia sido contemplado em 20/01/2022 e que deveria comparecer presencialmente à loja da ré com o comprovante de pagamento do lance de R$ 10.000,00 em mãos, o que foi feito no dia seguinte. Relata que o prazo para entrega era de 15 dias, contudo, só recebeu o veículo em 01/04/2022, além do que foi obrigado a assinar contrato para recebê-lo e arcar com o pagamento do frete (R$1.050,00), do emplacamento (R$ 691,57), do faturamento pela valorização (R$ 436,60) e do aumento da parcela de R$ 595,80 para R$ 630,93, com o que não concorda. Pede, então, a seja o contrato revisado e declarada a nulidade das cláusulas contratuais que prevêem as cobranças atacadas, bem como a condenação das rés à restituição de R$ 3.208,00, bem como indenização por danos morais.

Em contrarrazões recursais (
ID. 4722066
), requer
o improvimento do recurso apresentado pelo réu.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID. 4722063
),
pugna pela reforma da sentença objurgada, aduzindo a inexistência dos danos morais

no caso. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 4722049
) dispôs que:
“
Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais para

condenar, exclusivamente, a ré MOTO VIX VITORIA LTDA ao pagamento ao autor de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por dano moral, corrigidos pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da publicação desta sentença (STJ, Súmula nº 362)
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia à existência de danos morais indenizáveis, no caso.

Inconteste, nos autos, a contratação pelo autor de consórcio administrado pela ré HONDA e intermediado pela ora recorrente em 31/12/2021, com valor da carta de crédito de R$ 23.537,00. Inconteste, ainda, a contemplação da cota do autor em 20/01/2022, bem como a entrega do veículo adquirido somente em 01/04/2022, extrapolando o prazo inicial.

Os “prints” de mensagens trocadas entre as partes juntados à inicial (ID. 4721943) demonstram que a previsão real de entrega do veículo seria somente em 01/04 (fl. 02), ainda que as tratativas tenham se iniciado no mês de janeiro, após a contemplação do autor em 20/01/2022.

O autor ainda comprova, ao ID. 4721942, a tentativa de solução extrajudicial da demora no fornecimento da motocicleta junto ao PROCON, sem sucesso.

Assim, não restam dúvidas de que o autor precisou esperar por quase 2 meses e meio para receber a motocicleta, o que não se mostra razoável, principalmente considerando o prazo inicialmente indicado, de 15 ou 20 dias para a entrega do veículo, e demonstra falha na prestação dos serviços da recorrente.

O aumento unilateral do prazo para fornecimento do produto, mesmo informando previamente o consumidor, não ilide a falha na prestação do serviço, ainda mais sem qualquer garantia de cumprimento do novo prazo, o que é abusivo e gera, claramente, perturbação psíquica naquele que conseguira o bem, mas não consegue recebê-lo.

Não há como culpar a Covid-19 pelo problema, eis que o fato ocorrera no final do ano de 2022, ou seja, quando notoriamente já arrefecido o problema sanitário em virtude dos reflexos do programa vacinal ocorrido em todo mundo; e, ainda, o fato do autor poder utilizar a carta de crédito em concessionária de outra marca não ilide a falha na prestação de serviço constatada (não há como tratar uma falta de opção, como opção).

Assim, no tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)